Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-87.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001933-87.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO GOMES PAES - CPF: 148.613.297-95 (APELANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES PARA O CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E REMANEJAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não demonstrado o direito líquido e certo, e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por AUGUSTO GOMES PAES contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o

1001933-87.2023.8.11.0006, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT - Fazenda Pública, que, denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 183827227):

“Vistos.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
AUGUSTO GOMES PAES
, devidamente qualificado e representado no feito, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado por
VERA LÚCIA DA ROCHA MARQUÊA – Reitora da UNEMAT.

Em suma, o impetrante relata que
“foi classificado para a 2a fase do Processo Seletivo para preencher Vagas Remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina, oferecido no Campus Universitário Jane Vanini, na cidade de Cáceres – MT, através do Edital No 010/2022.”.

Narra que sobreveio informação de que “
a autoridade coatora realizou a contagem de carga horária do autor de forma equivocada, utilizando para o cálculo as atividades extracurriculares, fazendo constar que o mesmo possuía a quantidade de 2.763 horas, e sendo assim, como tal carga horária ultrapassaria a carga horária máxima da 4a fase o mesmo foi reclassificado ficando na 61a posição, o que lhe custou a retirada da posição de aprovação do certame.”.

Pontua que o ato combatido é ilegal e arbitrário e, por esta razão, informa que não resta alternativa senão a impetração do presente
“mandamus”
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Escuda a pretensão liminar à vista dos pressupostos da medida:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
e, assim sendo, pleiteia que seja
“reconhecida a carga horária do impetrante em 2499 horas, extraindo do cálculo da carga horária as atividades extracurriculares conforme prevê o Art. 4.1.3 do edital (retificado) mantendo o impetrante na 21a posição da 4a fase, sendo o mesmo aprovado dentro das vagas e apto a realizar sua matrícula”.

Com a inicial vieram os documentos de ID n.o 112161153 a ID n.o 112161167.

Em decisão encartada ao id. 112253538, deferiu-se parcialmente a liminar vindicada na exordial.

Mais a diante, em id. 114566091, a autoridade tida como coatora prestou informações e juntou documentos.

Por fim, o Ministério Público apresentou parecer em id. 118942968, opinando pela denegação da segurança.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

Como dito no relatório, pretende o impetrante a concessão de ordem para que seja reconhecida a carga horária das matérias por ele cursada no total de 2.499 horas e, via de consequência, classificado para 4a Fase/Ciclo do Curso Bacharelado em Medicina, do Campus Universitário da UNEMAT em Cáceres. Subsidiariamente, pugna por seu remanejamento para o 5o Ciclo do Curso de Medicina.

Pois bem.

Na situação em análise, o Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST, em seu item 4.1.1 estabeleceu que
“as vagas remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina são referentes aos dois primeiros ciclos, portanto, o candidato deve apresentar uma carga horária que esteja entre a mínima e máxima correspondente à carga horária da vaga disponibilizada”
e estabeleceu quanto à 4a Fase/Ciclo – a almejada pela parte impetrante -: carga horária mínima de 1920h e máxima de 2549h (ID n.o 112161159).

Posteriormente, foi publicado o Edital Complementar n.o 001/2023 – UNEMAT/COVEST que incluiu o item 4.1.3 prevendo:
“Para fins de cálculo da carga horária constante no histórico escolar, o candidato deve considerar o total de horas das disciplinas cursadas. Não sendo computadas as horas referentes às atividades extracurriculares, bem como, às complementações não obrigatórias.”

As disposições são claras e não abrem margem a interpretações.

Ao analisar o histórico escolar do impetrante (ID n.o 112161155), observa-se a quantidade de 2.763h de carga horária realizada, isto é, superior ao máximo estabelecido pelo item 4.1.1 do Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST, para classificar-se à 4a Fase/Ciclo.

O impetrante pretende extrair as 264h de atividades complementares. Contudo, de acordo com a observação constante em seu histórico escolar, trata-se de
“Total Carga Horária
Exigida
Atividades Completares: 200”.
Portanto, se é exigida, é obviamente obrigatória, e, por conseguinte, deve ser computada por, repita-se, se tratar de complementação obrigatória, não se aplicando a parte final do item 4.1.3.

Esclarecendo: as 264h deveriam ser extraídas do cômputo do total de carga horária cursada, apenas caso se tratasse de complementação não obrigatória, o que não é o caso.

Em que pese as diversas argumentações apresentadas pela parte impetrante, fato é que sua carga horária realizada é claramente superior.

De mais a mais, a pretensão liminar esbarra em conhecida e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo por objetivo instaurar debate sobre o conteúdo de provas e os respectivos critérios de avaliação, colide em primeiro lugar com a premissa de que tutela de tal natureza não se mostra possível no limitado e estreito limite cognitivo do mandado de segurança. E em segundo lugar, no cediço entendimento de que não é dado ao Judiciário substituir a Comissão de Concurso quanto ao critério de avaliação.

Em precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculante, fixou-se a seguinte tese de Repercussão Geral (RE 632.853/CE): "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Outrossim, através da leitura do Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST, conclui-se que as vaga foram distribuídas em 2 (dois) grupos. Sendo o Ciclo Básico, que abrange a 2a à 4a fase do Curso de Medicina, e o Ciclo Clínico, que abarca a 5a a 8a fase.

Esses 2 (dois) grupos tiveram provas diversas, cujos conteúdos programáticos também se distinguiam.

Sendo assim, o remanejamento mostra-se possível entre etapas do mesmo ciclo. Ou seja, entre a 2a e a 4a fase (Ciclo Básico) e a 5a e 8a fase (Ciclo Clínico), uma vez que dentro do mesmo ciclo os critérios de avaliação foram iguais.

Em sendo assim, revendo o posicionamento adotado por ocasião da concessão da medida liminar, o impetrante não tem o direito de ser alocado em vaga destinada ao Ciclo Clínico (5a fase), na exata medida em que disputou vaga destinada ao Ciclo Clínico (4a fase), submetendo-se a prova diversa da aplicada aos candidatos que disputaram vaga do Ciclo Clínico.

Diante do exposto,
DENEGO
a segurança vindicada pelo impetrante,
REVOGANDO,
por consequência, a medida liminar concedida em id. 112253538.

DEIXO
de condenar a impetrante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Outrossim,
DEIXO
de condenar a impetrante ao pagamento dos honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei no 12.016/2009).

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE
o impetrante, via DJE.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora.

NOTIFIQUE-SE
o Ministério Público.

Por fim, em não havendo recurso voluntário,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e, na sequência,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Cáceres, 17 de julho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) equivocadamente o Juízo
a quo
entendeu que a
“Carga Horária Exigida
em
Atividades Complementares”,
deveriam compor o TOTAL DE HORAS CURSADAS,
deixando inclusive de aplicar o que está disposto no próprio edital
”,
violando, portanto, o principio da vinculação ao edital no que tange ao critério de avaliação.

Aduz que é evidente o direito de ter reconhecido a carga horária de 2499 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove) horas e ser mantido na 21a (vigésima primeira) colocação da 4a fase do seletivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“a) Seja a r. Sentença reformada, para reconhecer a carga horária do impetrante em 2499 horas, extraindo do cálculo da carga horária as atividades extracurriculares conforme prevê o Art. Art. 4.1.3 do edital (retificado) mantendo o impetrante na 21a posição da 4a fase, sendo o mesmo aprovado dentro das vagas e apto a realizar sua matrícula;

b)
Subsidiariamente
, se este não for o entendimento de Vossas Excelências, e as horas das atividades extracurriculares forem mantidas na carga horária do Apelante, que lhe seja dado o direito de ser remanejado para a 5a fase do certame em cumprimento ao previsto no Art. 15.6 do edital, autorizando o mesmo a realizar a matrícula nesta fase e não ser criado um status não previsto no edital como o de CLASSIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 183827233).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não provimento
do recurso (ID. 190719160).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por AUGUSTO GOMES PAES contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que denegou a segurança vindicada.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA”
contra ato
apontado como ilegal perpetrado pela REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), visando que seja:
“(...) reconhecida a carga horária do impetrante em 2499 horas, extraindo do cálculo da carga horária as atividades extracurriculares conforme prevê o Art. 4.1.3 do edital (retificado) mantendo o impetrante na 21a posição da 4a fase, sendo o mesmo aprovado dentro das vagas e apto a realizar sua matrícula”,
ou, alternativamente, o direito de ser remanejado para a 5a fase/ciclo (cf. petição inicial de ID. 183827193).

Ao receber a inicial, em 13.03.2023, o juízo
a quo

concedeu em parte
a medida liminar para determinar que:
“(...) a parte impetrada que cumpra o previsto no art. 15.6 do Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST e providencie o remanejamento do impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias”
(ID. 183827212).

Contra essa decisão, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005833-96.2023.8.11.0000,
o qual, em decisão datada de 24.03.2023, foi recebido no duplo efeito, tendo sido
deferido o pedido efeito suspensivo
(ID. 162633652), porém, diante da superveniente perda do objeto recursal, o recurso não foi teve o mérito conhecido.

Na sequência, a parte impetrada apresentou as informações (ID. 183827223) e o Ministério Público opinou pela denegação da ação mandamental (ID. 183827226).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
17.07.2023
, que
denegou a ordem vindicada, revogando, por consequência, a tutela provisória outra concedida (ID. 183827227).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu,
a parte impetrante logrou êxito em se classificar para a 4a Fase do Ciclo Básico, ficando na 61a (sexagésimo primeira) posição (ID. 183827205), do processo seletivo de preenchimento das vagas remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina, da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Cáceres, MT, regulamentado pelo
“EDITAL No. 010/2022 – UNEMAT/COVEST”
(ID. 183827200) e pelo
“EDITAL COMPLEMENTAR N.o 005/2023 – UNEMAT/COVEST”
(ID. 183827202).

Com efeito, da análise do
“HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR”
emitido pela FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES - MULTIVIX (ID. 183827196), nota-se que o total de carga horária cursada pela parte apelante não se enquadra entre a mínima e a máxima estabelecida para a 4a fase do Ciclo Básico, conforme estabelecido no item 4.1.1 do Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST.

A propósito, como bem consignado pelo
Parquet
observa-se que:
“(...) o mencionado edital, para a quarta fase/ciclo, período básico em que o impetrante se inscreveu, previa como carga horária mínima 1.920h e máxima de 2.549h, ao passo em que a sua carga horária cursada corresponde a 2.763h, conforme seu histórico escolar do ensino superior, e mesmo descontando o excedente das atividades complementares não exigidas, restaria ultrapassado o limite máximo previsto.”
(cf. manifestação de ID. 183827226).

Além disso, incontroverso que as provas aplicadas para os ciclos básico (2a a 4a fase) e clínico (5a a 8a fase) possuem conteúdo programáticos com níveis de dificuldade diferentes, consoante descriminado no Anexo IV do instrumento regulador do certame, sendo, portanto, incabível o remanejamento almejado pelo impetrante.

Registra-se, por oportuno, que, como bem esclarecido pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, nas contrarrazões recursais:
“(...) a possibilidade de remanejamento previsto no edital deve ser
realizada entre as fases compreendidas dentro do mesmo Ciclo
e NÃO entre fases do Ciclo Básico e o Ciclo Clínico uma vez que a forma de avaliação dos Ciclos é diferentes.”
(
sic
– ID. 183827233 – Pág. 11).

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO CURSO DE MEDICINA – UNEMAT – LIMINAR DEFERIDA – REMANEJAMENTO DO CICLO BÁSICO PARA O CICLO CLÍNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DISTINTOS – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO E DA ISONOMIA – PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. NO CASO, a decisão que desconsidera a aplicação de provas diferentes com conteúdos programáticos absolutamente distintos E DEFERE O REMANEJAMENTO DE CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO, PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA, Viola tanto o princípio da vinculação ao instrumento editalício, como também da isonomia, PREJUDICANDO OS DEMAIS CANDIDATOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

(N.U 1005912-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO CURSO DE MEDICINA – UNEMAT – PRETENSÃO DE REMANEJAMENTO DO CICLO BÁSICO PARA O CICLO CLÍNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DISTINTOS – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Viola tanto o princípio da vinculação ao instrumento editalício, como também da isonomia, a pretensão de remanejamento, dos agravantes, do Ciclo Básico para Ciclo Clínico, dentro do Processo Seletivo para preenchimento das Vagas Remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina, a decisão que desconsidera a aplicação de provas diferentes com conteúdos programáticos absolutamente distintos.

Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1005898-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença denegatória e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024